Tribunal: TJDFT
Processo: 0745313-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AJUIZADA PELO SINDSASC/DF. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXEQUENTE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. LEI DISTRITAL No 5.870/2017. CRIAÇÃO DE CARREIRA PRÓPRIA. NÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
2. A Lei 5.351/2014, que criou a carreira socioeducativa, estabeleceu novos padrões de remuneração e ressaltou que a Lei 5.184/2013 não é aplicável aos servidores da carreira socioeducativa.
3. Nesse contexto, a Lei 5.870/2017 alterou a denominação do cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo para Agente Socioeducativo.
4. Na hipótese, fichas financeiras demonstram que a exequente já ocupava o cargo de agente socioeducativo no período executado. Ou seja, não está vinculada à carreira beneficiada pela ação coletiva. Os efeitos do título executivo objeto da ação limitam-se aos cargos vinculados à carreira da assistência social.
6. A transição funcional promovida pelas Leis Distritais citadas resultou em criação de carreira autônoma. Não há que se falar em simples reclassificação ou continuidade funcional da exequente. Desse modo, não é cabível a extenção dos efeitos da sentença coletiva a carreira do serviço público não contemplada pela decisão.
7. A ilegitimidade ativa do exequente deve ser reconhecida.
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.